Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. A ausência de comprovação de que a suposta portabilidade contratada pelo embargante implicou a liquidação da dívida executada reclama a improcedência dos embargos à execução.
2. A ausência de realização dos descontos no contracheque do embargante, tal como contratado, não pode ser oposta ao embargado que não teve qualquer ingerência nesse sentido.
3. Recurso conhecido e não provido.